Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. RETENÇÃO DE 15%. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, em razão da resilição do negócio jurídico anteriormente celebrado entre as partes, os autores ajuizaram ação com requerimento de ressarcimento de parte do montante do preço pago na vigência do contrato. 1.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular entendeu que a construtora poderia reter, como multa compensatória, o valor correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) do montante pago pelos consumidores, sendo indevida a retenção do valor da comissão de corretagem por ausência de previsão contratual.
2. Uma vez que o apelante impugnou especificadamente os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
3. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Por isso, o exame do tema agora em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, inc. V, do CDC).
4. A resilição, que acarreta a desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil).
5. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada como multa penal compensatória no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição bilateral do negócio jurídico.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511 – SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (tema no 938), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que convencionada com clareza e transparência, observada a necessária informação ao adquirente, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a respeito do preço total de aquisição da unidade imobiliária, inclusive com o detalhamento do valor da comissão de corretagem. 6.1. No caso em análise observa-se que a despeito de existir a previsão na cláusula oitava do contrato, de pagamento do montante correspondente à comissão de corretagem pelos compradores na hipótese de distrato, em nenhum momento foi especificada respectiva cifra devida.
7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
8. Apelação conhecida e desprovida.